Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007602-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23487743, o substituído SEBASTIANA CASTRO MONTEIRO anuiu ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF. Devidamente intimado, o Distrito Federal concordou com a nova anuência (ID: 24542797). Pois bem. Ao analisar os autos, verifica-se que a servidora SEBASTIANA CASTRO MONTEIRO não consta do rol dos substituídos. Assim, intime-se o exequente para esclarecer o interesse da referida servidora na ação. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator